Tribunal: TJES
Processo: 5012784-52.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012784-52.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012784-52.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
LUIZA GUILHERMINA GOMES PRETT.

RECORRIDO:
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ASSOCIAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO CENAP
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
ao consultar seu extrato de benefício junto ao INSS, constatou descontos vinculados ao requerido no valor mensal de R$29,27. Aduz que não usufruiu de nenhum serviço oferecido pela entidade e nunca firmou contrato ou aderiu à associação da requerida, tampouco autorizou quaisquer descontos em seu benefício previdenciário.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a ré a abster-se em definitivo de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora (benefício nº 114.882.365-1) sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;
CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 87,81 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (06/11/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (06/11/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.”

3.

A parte autora interpôs recurso inominado pugnando pelo arbitramento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

4. Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

5.
No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização do autor, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenar

o requerido ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)